Tribunal: STF
Processo: ARE 862059
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA COM OS MILITARES E BOMBEIROS DO ATUAL DISTRITO FEDERAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.